Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739619-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLANO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não fundamentou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com a pretensão de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora